Tribunal: TJDFT
Processo: 0039047-60.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. FRAUDE AO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO. VERIFICAÇÃO. ACÓRDÃO N. 539.555. RE N. 661.702/DF (TEMA 546). JULGAMENTO. REEXAME PARCIAL. ART. 1.040, II, DO CPC/15. INCIDÊNCIA. DETERMINAÇÃO. EXISTÊNCIA. CPC/73. INCIDÊNCIA. SENTENÇA PROFERIDA EM 23/02/2011. TEORIA DO ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. ART. 14 DO CPC/15. APLICAÇÃO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. VEÍCULO DE PASSEIO. PARTICULAR. FRAUDE AO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO. DISTRIBUIÇÃO. TEORIA ESTÁTICA. INCIDÊNCIA. UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO PARA TRANSPORTE REMUNERADO. INDÍCIOS. SANÇÃO LEGAL APLICÁVEL. ART. 231, VIII, DO CTB. COMPROVAÇÃO. EXISTÊNCIA. ART. 333, I, DO CPC/73. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INCIDÊNCIA. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO. ART. 333, II, DO CPC/73. INCIDÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE. INFIRMAÇÃO. OCORRÊNCIA. FRAUDE NÃO CONFIGURADA. APREENSÃO DO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. MULTA. INAPLICABILIDADE. ART. 28 DA LEI DISTRITAL N. 239/92. APLICABILIDADE EM CASO DE FRAUDE. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 661.702/DF (TEMA 546). INCOMPATIBILIDADE COM O ACÓRDÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA. APELAÇÃO PRINCIPAL. DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO. PROVIDO. ACÓRDÃO ORIGINÁRIO N. 539.555. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTEGRAÇÃO. NECESSIDADE. CONSTITUCIONALIDADE E INAPLICABILIDADE, NO CASO EM TELA, DO ART. 28, CAPUT, DA LEI DISTRITAL N. 239/92, POR INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA FRAUDE E DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. PEDIDO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO, DA MULTA CORRELATA E DAS PENALIDADES ACESSÓRIAS. PROCEDENTE. APELO PRINCIPAL. DESPROVIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA.
1. Após o julgamento do Recurso Extraordinário n. 661.702/DF (Tema 546), em sobrevindo determinação do Presidente deste Tribunal, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15, para reexame de acórdão, que contenha julgamento de apelação interposta em face de sentença proferida antes do início da vigência do atual CPC, que contenha discussão sobre a tese firmada pelo STF, apesar da unidade do processo, incidirão à resolução da questão o regramento inserto no CPC revogado, em razão da aplicação da Teoria do Isolamento dos Atos Processuais, nos termos do art. 14 do CPC vigente.
2. É constitucional a norma distrital relativa à organização de serviço público de transporte coletivo, consoante o art. 30, V, da CRFB, tal qual a normativa decorrente do art. 28, caput, da Lei Distrital n. 239/92, que prevê a possibilidade do cometimento de fraude a este sistema, através da realização deste transporte por não permissionário ou concessionário, apesar da inconstitucionalidade do parágrafo sétimo deste artigo, conforme decidido pelo e. STF, por condicionar a liberação dos veículos apreendidos ao “pagamento das multas, preços públicos e demais encargos devidos ao Departamento Metropolitano de Transportes Urbanos – DMTU e Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN/DF”, com descumprimento, no caso do § 7o, ao princípio do devido processo legal (incluso o administrativo). (RE n. 661.702/DF, Tema 546).
3. O transporte coletivo e irregular de passageiros, efetuado em veículo particular, que não reúne características e potencialidade para fraudar o sistema de transporte coletivo, não configura infração ao art. 28, caput, da Lei Distrital n. 239/92, mas infração ao art. 231, VIII, do CTB, por se tratar de ato que diz respeito à segurança do trânsito, ressalvada a comprovação da consabida carona e da não exigência de remuneração.
4. A comprovação do cometimento de fraude ao serviço do transporte público do Distrito Federal demanda a desincumbência do ônus probatório por parte deste Ente de direito público, quanto “a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo” do direito do administrado de ser sancionado de acordo com a previsão legal, ante a incidência do princípio da legalidade, nos termos do art. 333, II, do CPC/73, c/c, art. 5o, II, da CRFB, pois tanto a imputação da fraude como a multa correlata são atos administrativos que gozam de presunção relativa de legitimidade, sem que esta relatividade implique em inversão do ônus probatório quanto à comprovação da existência dos fatos, pois resta materializada a aplicação da Teoria Estática de Distribuição do Ônus Probatório. 4.1. Por conseguinte, podem ser impugnadas pelo administrado, conforme art. 333, I, do CPC/73, através da comprovação da inexistência do fato imputado, qual seja, a fraude, ou da existência do cometimento de outra infração administrativa, como a prevista no art. 231, VIII, do CTB, sem que este fato enseje em menoscabo ao exercício do Poder de Polícia pelos agentes do Estado ou ao pressuposto da autoexecutoriedade.
5. Ao Autor caberia comprovar a inexistência do ato aludido como fraudulento, enquanto aos Réus caberia a demonstração da “existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito” daquela parte processual, a fim de afastar a relatividade da presunção de legitimidade do seu ato administrativo, sem que esta parte processual fosse obrigada a provar a legitimidade do seu ato administrativo. 5.1. O Autor não fraudava o sistema de transporte coletivo do Distrito Federal, em razão de ter comprovado, com a juntada do auto de infração, que a sua conduta amolda-se, em tese, à infração de trânsito prevista no art. 231, VIII, do CTB, pois da caracterização da infração, pelo agente estatal, emerge que a tipificação é de transporte irregular remunerado, aliado ao fato de que o veículo conduzido não tinha o condão de ensejar ardil necessário para a existência da fraude. 5.2. Portanto, o Autor comprovou a ilegitimidade e a ilegalidade do ato administrativo, pois resta consignado no auto de infração, em seu item 4, que a infração cometida é aquela prevista no art. 28 da Lei Distrital n. 239/92; e por conseguinte, a inexistência da fraude, enquanto os Réus não conseguiram infirmar esta prova documental juntadas pelo Autor, nos termos do art. 333, II, do CPC/73, aliado ao fato de que, na fase de especificação de provas, aquela parte processual consignou que “não pretende produzir provas para o deslinde do presente litígio”. 5.3. Por conseguinte, é inaplicável a apreensão do veículo e a multa corretada, bem como a sua cobrança.
6. Ainda que por razões parcialmente diversas dos fundamentos da resolução outrora empreendida por este Colegiado, constata-se que a decisão desta Turma, materializada no Acórdão n. 539.555, não contraria, portanto, o decidido pelo e. STF, pois a parte da tese firmada no Tema 546, relativa à constitucionalidade da norma local que reconhece fraude ao sistema de transporte coletivo, não é aplicável ao julgamento primevo, em razão da inexistência de comprovação desta infração administrativa.
7. Em sede de reexame, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15, da Apelação e do Recurso Adesivo conhecidos, na parte concernente à discussão sobre o cometimento de fraude ao sistema de transporte público e cabimento da aplicação da multa correlata, e desprovido o apelo principal e provido o adesivo, conforme interpretação a contrario sensu do art. 557, § 1o, do CPC/73. Acórdão originário n. 539.555. Manutenção. Integração. Fixação dos honorários advocatícios. Necessidade. Constitucionalidade e inaplicabilidade do art. 28, caput, da Lei Distrital n. 239/92. Sentença parcialmente reformada. Pedido. Declaração de nulidade do auto de infração, da multa correlata e das penalidades acessórias. Procedente. Apelação Principal. Desprovimento. Honorários advocatícios. Majoração. Impossibilidade. Enunciado Administrativo n. 7 do STJ. Incidência.